Tribunal: TJSP
Processo: 2256929-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconformismo tirado contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Matéria suscitada pelo excipiente que demanda dilação probatória, pois diz respeito aos aspectos formais do título executivo, com necessidade de dilação probatória. Via eleita inadequada. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256929-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MEIRE
DANCIGUER DA SILVA, é agravado CABRAL MULTIMARCAS COMÉRCIO DE
AUTOMÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256929-74.2019.8.26.0000 -Voto no 20229
2
Voto 20229
Agravo de Instrumento no 2256929-74.2019.8.26.0000
Agravante: MEIRE DANCIGUER DA SILVA
Agravado: CABRAL MULTIMARCAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
LTDA.
Comarca: Sorocaba
Juiz: Danilo Fadel de Castro
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconformismo tirado
contra
decisão
que
rejeitou
exceção
de
pré-
executividade. Matéria suscitada pelo excipiente que
demanda dilação probatória, pois diz respeito aos
aspectos formais do título executivo, com necessidade
de
dilação
probatória.
Via
eleita
inadequada.
Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Eis
seu teor:
“(...) o devedor trazia ao conhecimento do Juízo a
existência de matérias de ordem pública conhecidas de ofício que
poderiam
repercutir
diretamente
na
execução,
até
mesmo
redundando em sua extinção, ou, ainda, que objetivava trazer ao
exame do Juízo matérias, não de ordem pública, mas que
dispensavam a produção de provas pelas partes, a exemplo dos
recibos de pagamento.
Firmadas essas premissas, no caso dos autos, tem-
se que a presente exceção não deve ser admitida. No caso, as
matérias apresentadas pela excipiente em sua defesa demandariam dilação probatória, isto é, prova pericial,
documental e quiçá prova oral. É que, de fato, não é possível
concluir
de
plano
pelas
supostas
ilegalidades
afirmadas,
tampouco pelo excesso de execução na forma como alegado, pois,
nesse último caso, - e, repise-se, - tal estaria vinculado à dilação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256929-74.2019.8.26.0000 -Voto no 20229
3
probatória.
Não há, dessa forma, qualquer prova documental
apresentada pela exicipiente, apta ao reconhecimento do direito
invocado, mas sim, e como ela própria afirma, 'divergências e
conflitos' entre valores e títulos, o que somente, reforce-se,
poderia ser dirimido por prova complementar, que não se admite
em exceção de pré-executividade. Outrossim, as nulidades
arguidas também se referem a matéria que necessita de dilação
probatória, principalmente, no que atine à alegação de suposta
falsidade de assinatura da excipiente, que, essa hipótese,
exigira prova pericial grafotécnica.”
Sustenta a agravante que o veículo, desde sua
aquisição,
apresentou
problemas
no
motor,
cujo
reparo
(retifica) foi integralmente custeado pela executada; além disso,
a exequente ocultou informação de que o veículo possuía
remarcação de chassi e reprovação em inspeção veicular, cujo
valor
do
procedimento
de
regularização
também
foi
integralmente custeado pela ora agravante.
Nessas circunstâncias, em um primeiro momento,
o agravado extinguiu o débito e forneceu recibo e documentação
do automóvel; mas, após, ingresso com execução, para receber
o valor que entende devido.
Acrescenta não haver subscrito o instrumento de
confissão de dívida, e que há excesso de execução.
Pede, pois, seja reconhecida a inexigibilidade do
débito pretendido, julgando improcedente a execução.
Indeferida a liminar de efeito suspensivo, o agravo
foi regularmente processado, sobrevindo as informações do juiz,
e a contraminuta.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256929-74.2019.8.26.0000 -Voto no 20229
4
Na
origem,
cuida-se
de
execução
de
título
extrajudicial, pelo qual a exequente requer o pagamento do
débito no valor de R$ 3.791,22, decorrente de Instrumento
Particular de Confissão de Dívida com Garantia Real, firmado
entre as partes em 2610/2016.
Volta-se o inconformismo contra a decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade.
A objeção de pré-executividade, também chamada
de exceção de pré-executividade, atualmente é regulada pelos
artigo 803 do CPC, verbis:
“Art. 803. É nula a execução se:
I o título executivo extrajudicial não corresponder
a obrigação certa, líquida e exigível;
II o executado não for regularmente citado;
III for instaurada antes de se verificar a condição
ou ocorrer o termo.
Parágrafo único. A nulidade de que cuida este
artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, independentemente de embargos à execução.”
Permite, portanto, ao executado obter a extinção
do pleito executivo, mediante discussão de matéria de ordem
pública, que podem e devem ser conhecidas de ofício pelo
julgador.
Não exige, portanto, maiores digressões, para que
se verifique a falta de exequibilidade do título, o que, a toda
vista, não ocorre no caso em tela.
O
agravante
discute
acerca
dos
valores
transacionados e efetivamente pagos; a alegação de que há
conflito entre o valor confessado com o valor e forma de
pagamento apresentado no recibo n. 690; a pretendida nulidade
do contrato de compra e venda descrito como recibo n. 690, no
qual não consta a assinatura da compradora. Além disso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256929-74.2019.8.26.0000 -Voto no 20229
5
afirma que o veículo possui vício oculto, questiona a
autenticidade de sua assinatura, aposta no instrumento de
confissão de dívida, destacando que os valores não apresentam
qualquer fundamento.
Tais alegações devem ser aventadas em sede de
embargos à execução, por extrapolar os limites estritos da
exceção de pré-executividade.
Importante esclarecer que o objeto da exceção é
adstrito à inexequibilidade do título executivo, à falta de
citação do executado; ou a instauração da execução antes do
implemento de condição ou termo.
Não visa o instituto solucionar questões atinentes
à própria obrigação inserida no título, já que não há como
emprestar-lhe o mesmo alcance dos embargos à execução.
Acertada a decisão proferida pelo Juízo a quo, a
qual deve ser mantida.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator